Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-95.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001662-95.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO QUE ORIGINOU A CDA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

Não há falar em nulidade do ato administrativo que originou a CDA que instrui o executivo fiscal, quando se evidenciar que a decisão administrativa que julgou subsistente ao Auto de Infração, aplicado pelo PROCON, encontra-se devidamente motivado.

Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há falar-se na sua nulidade.

Estando a penalidade de multa pecuniária aplicada em valor razoável e proporcional, não há falar em nulidade, tampouco na redução do seu montante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ele opostos, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Por consequência, condenou o Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 2º e 19º, CPC, em 10% do valor atualizado do da causa (id. 166483332)

Em suas razões, em síntese, sustenta que a penalidade imposta não encontra base de sustentação legítima, pelo que requer a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 2014130043, consequentemente, da CDA n. 20192908952.

Aduz que o valor arbitrado fere os limites constitucionais permissivos, empregando um desarrazoado comando sancionatório, com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido.

Afirma que a penalidade aplicada pelo PROCON não pode ser mantida, tendo em vista que deixou de observar os parâmetros legais, devendo, ser determinada, ao menos, a minoração alternativamente almejada.

Requer, também, por entender presentes os requisitos necessários, a concessão do efeito suspensivo, ao presente Recurso de Apelação, devendo, por consequência, determinar-se a suspensão da Execução Fiscal (autos n. 1000017-69.2021.8.11.0044).

Sem contrarrazões.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ids. 166483342 e 166541694).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, o Apelante, a reforma do
decisum,
que julgou improcedentes os Embargos à Execução, por ele opostos, e manteve a condenação imposta pelo PROCON.

Denota-se dos autos que o Processo Administrativo n. 0414-010.114-B, do PROCON/MT, originou por meio do Auto de Infração n. AI.2014.13.0043, oriundo do Auto de Constatação n. AC.2014. 13.0078, lavrado em 25/08/2014, decorrente da fiscalização realizada por Fiscais de Defesa do Consumidor, onde foram identificadas 10 (dez) irregularidades praticadas pela empresa Apelante (id.

166483314 – Págs. 1 a 11).

De acordo com o supracitado Auto de Infração, o Apelante, infringiu ao disposto na Lei Federal n. 8.078/1990; Lei Federal n. 10. 741/2003, Lei Estadual n. 8.551/2006; Lei Estadual n. 8.65572007, Lei Estadual n. 9. 259/09, Lei Estadual n. 9552/11; Decreto Federal n. 2.181/97 e Decreto Federal n. 5296/2004.

Do caderno processual apura-se, ainda, que, a empresa recorrente, foi devidamente notificada (id.

166483314 – Págs. 13 e 15), e apresentou defesa tempestivamente (id 166483314- Págs. 17 a 81).

O Procon, por meio de decisão administrativa, ao considerar a gravidade da prática apontada, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator, bem como a circunstância atenuante, por ser o Apelante primário, aplicou a pena no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (id 166483314- Págs. 88 a 96).

Extrai-se, também, que a empresa Apelante foi notificada da decisão administrativa (id. 166483314- Pág. 98), entretanto, não apresentou recurso ao colegiado administrativo.

Após o ajuizamento da execução fiscal pelo credor, em razão da penalidade acima transcrita, o Apelante, opôs embargos à execução, julgados improcedentes.

Adianto, desde logo, que o Recurso não comporta provimento.

No que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, delineado nas razões de apelação, não merece ser conhecido, nesse ponto, por inadequação da via eleita.

Isso porque, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na forma em que se verificou, ou seja, no bojo do próprio recurso de apelação, é inviável.

Por força do previsto no art. 1.012, §3º e seus incisos I e II e §4º, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser instaurado em procedimento próprio, autônomo, consubstanciado em requerimento dirigido ao tribunal, que deve ser efetuado no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação.

Dessa forma não conheço do recurso, nesse ponto.

No caso dos autos, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição das condutas atribuídas ao Apelante, e dos dispositivos legais infringidos. Ademais, foi observado o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral do Recorrente que, em momento algum, sofreu qualquer tipo de restrição.

Apesar de o Apelante sustentar que “
as provas foram devidamente expostas na defesa administrativa, porém completamente ignoradas pelo ente administrativo.”,
colhe-se dos autos que as informações, trazidas pela defesa, foram apreciadas, entretanto, insuficientes para afastar a aplicação da penalidade. Vejamos trecho da decisão administrativa:

No caso em análise a Autuada não apresentou nenhum registro fotográfico ou outra documentação que pudesse comprovar a efetiva adequação dos itens apontados no Auto de Infração.

Verifico ainda, que a maioria das infrações referem-se a acessibilidade das pessoas que necessitam de um atendimento especial seja ele no caixa convencional, eletrônico ou senha preferencial. Esse tópico merece especial reflexão (id. 166483314

- Pág. 93).

[...]

[...]Ao garantir atendimento adequado a todas àquelas pessoas definidas em lei, a Autuada não estaria privilegiando ou praticando discriminação, mas sim zelando pela dignidade de seus clientes e usuários dentro da dimensão de suas necessidades mais básicas.

A autuada afirma que o TAC assinado com o Ministério Público não exige que as agências possuam telefone adaptado e sim, que a Central de Atendimento esteja adaptada para o recebimento de telefones adaptados. Ocorre que o artigo 6º, §4° do Decreto Federal 5.296/2004 dispõe:

“Art. 6

(...) §4‘ Os órgãos, as empresas, e instituições referidos no caput do art. 5 devem possuir, pelo
menos
, um telefone de atendimento adaptado para comunica com e por pessoas portadoras de deficfência auditiva.”

Assim, mesmo que o telefone adaptado não tenha sido objeto do TAC, a autuada não estaria dispensada do cumprimento da legislação.

Como já dito, a Autuada não suscitou nenhum argumento em sua defesa que pudesse contraditar a infração praticada. Assim, para o total cumprimento do papel de esclarecimentos, mister se faz realizar breves considerações a respeito das leis relativas ao equilíbrio das relações de consumo sobre a proteção administrativa do consumidor. [...] (id. 166483314 – Pág. 94).

Observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (TJMT. RAC 0000115-37.2011.8.11.0007. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Luiz Carlos da Costa. Julgamento: 12/02/2019. Publicação: DJE 27/02/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

Cabe ressaltar, outrossim, que somente é possível, ao Poder Judiciário, adentrar no mérito de ato administrativo, quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (TJMT. RAC 0004664-27.2010.8.11.0007. Órgão Julgador Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Relatora: Des. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 29/07/2019. Publicação: DJE 05/08/2019).

De outro norte, melhor sorte não ampara o Apelante com relação à impugnação do valor da multa imposta pelo PROCON, porquanto o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para a fixação do valor da multa, pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Demais disso, a multa administrativa possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Logo, tenho que o montante originário de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme definido pelo PROCON, órgão competente e com aptidão para a aferição das condutas que violem os direitos dos consumidores, atende às referidas premissas legais, notadamente diante da notória capacidade econômica do Apelante.

Demais disso, “se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes” (TJMT. RAC 0045709-98.2013.8.11.0041, Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior. Julgamento: 13/12/2022. Publicação:

DJE 20/12/2022).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Bradesco S.A., e mantenho inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majoro
o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023